Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705125-27.2019.8.07.0015 AGRAVANTE: EVERTON ROCHA DA COSTA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE STARS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA ME DESPACHO À agravada/embargada para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR